Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida.

4. O decote das qualificadoras, na fase processual da pronúncia, só é possível quando se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. 4.1. Não sendo o caso, devem ser submetidas ao Júri, que tem a competência para decidir sobre a incidência no caso em concreto.

5. Recurso conhecido e não provido.